Tribunal: TJSP
Processo: 1501774-71.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes e Posse ilegal de acessório – Recurso do Ministério Público – Elevação da pena base em razão dos antecedentes criminais documentalmente comprovados nos autos - Recurso da Réu – Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas – Acusado surpreendido mantendo em depósito drogas de nefastas consequências para imediata comercialização – Depoimentos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes e Posse ilegal de acessório – Recurso do Ministério Público – Elevação da pena base em razão dos antecedentes criminais documentalmente comprovados nos autos - Recurso da Réu – Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas – Acusado surpreendido mantendo em depósito drogas de nefastas consequências para imediata comercialização – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis responsáveis pela diligência – Validade – Pena Alterada – Regime mantido, em razão da comprovada reincidência –– Por idênticos motivos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Apelo ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000718249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 1501774-71.2019.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante/apelado
EDUARDO RAMOS DE LIMA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo
defensivo e deram provimento ao recurso ministerial, nos termos do v. acórdão. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER
E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal No 1501774-71.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.277
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501774-71.2019.8.26.0536
APELANTES/APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO e
EDUARDO RAMOS DE LIMA
COMARCA DE SÃO VICENTE 3a VARA CRIMINAL
VOTO No 34.277
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de entorpecentes e Posse
ilegal de acessório
Recurso do Ministério Público

Elevação da pena base em razão dos antecedentes criminais
documentalmente comprovados nos autos - Recurso da Réu
Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas

Acusado surpreendido mantendo em depósito drogas de
nefastas consequências para imediata comercialização

Depoimentos
firmes
e
coerentes
dos
policiais
civis
responsáveis pela diligência Validade Pena Alterada
Regime mantido, em razão da comprovada reincidência

Por idênticos motivos, inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos - Apelo
ministerial provido.
A r. sentença de fls. 216/224, cujo relatório se
adota, condenou EDUARDO RAMOS DE LIMA ao cumprimento da
pena de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 712 (setecentos e doze) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, e artigo 16, caput, da Lei no 10.826/03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal No 1501774-71.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.277
Inconformadas, apelam as partes.
Pretende o Ministério Público a reforma parcial
da r. sentença, a fim de que seja elevada a pena de partida em relação
aos dois crimes, em razão dos maus antecedentes noticiados nos autos
(fls. 234/239).
Já o acusado pugna por sua absolvição, ao
argumento, em resumo, de insuficiência probatória (fls. 307/324).
Recursos bem processados e com respostas (fls.
300/306 e 328/331), subiram os autos.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento do apelo ministerial e desprovimento do recurso
defensivo (fls. 374/386).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 16 de maio
de 2019, por volta de 08 horas, na Rua João Serrano, no 99, Parque
Bitaru, cidade e comarca de São Vicente, Eduardo Ramos de Lima
guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 02 (duas)
porções de cocaína, com peso aproximado de 296g (duzentos e noventa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal No 1501774-71.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.277
e seis gramas), 01 (um) tijolo de cocaína, pesando aproximadamente
233g (duzentos e trinta e três gramas), e 18 (dezoito) pinos de cocaína,
com peso aproximado de 17,9g (dezessete gramas e nove decigramas), o
que fazia sem autorização legal ou regulamentar.
Consta, ainda, que o acusado, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, possuía, mantinha sob sua guarda e
ocultava, sem autorização legal, acessório para arma de fogo,
consistente no carregador de pistola, calibre 40, de uso restrito.
Apurou-se que, à época dos fatos, foram
realizadas investigações dando conta de que dois indivíduos seriam
integrantes da facção criminosa PCC e estariam praticando o tráfico de
drogas na região dos fatos, sendo os responsáveis pelo controle e
distribuição de drogas.
Após diligências, apurou-se que o acusado e
outro indivíduo, conhecido pela alcunha de Bel, utilizavam a residência
de Andressa, namorada de Eduardo, para armazenar drogas, juntando
fotografias de todos os imóveis.
Diante
dessas
informações,
a
autoridade
policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão,
o que foi deferido pelo MM. Juízo. Assim, policiais civis rumaram ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal No 1501774-71.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.277
local dos fatos, em cumprimento a mandado de busca e apreensão,
onde foram recebidos pela proprietária do imóvel.
Realizadas
buscas
na
casa,
encontraram,
embaixo da cama, uma sacola contendo 02 (duas) porções de cocaína a
granel, 01 (um) tijolo e 18 (dezoito) pinos da mesma substância.
Também localizaram, sobre o guarda-roupas, um carregador de pistola,
calibre 40, descarregado, que o acusado possuía sem autorização legal.
Indagado a respeito, o apelante assumiu a
propriedade dos entorpecentes e do acessório da arma de fogo de uso
restrito.
Inconteste que a materialidade do ilícito penal
restou comprovada, ao contrário do sustentado pela aguerrida defesa,
tendo em vista o auto de prisão em flagrante (fls. 01/04), o boletim de
ocorrência (fls. 06/08), o auto de exibição e apreensão (fls. 09), o auto
de constatação (fls. 10), o laudo pericial realizado no acessório da arma
de fogo (fls. 70/72), o laudo pericial realizado no aparelho celular e o
relatório (fls. 127/140 e 146/154) e, sobretudo, o laudo de exame
químico-toxicológico (fls. 66/69).
Irrelevante o fato de não ter sido detectada a
presença de substâncias psicoativas em alguns exames, principalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal No 1501774-71.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.277
porque resultou positivo o teste para cocaína em 233,3g (duzentos e
trinta e três gramas e três decigramas).
E nem se diga, além disso, que houve
divergência ou inclusão de numeração estranha em um dos lacres
mencionados no laudo definitivo anexado aos autos, pois ficou
plenamente evidenciado que o material periciado se relacionava ao
acusado e havia sido objeto de resultado anteriormente apresentado no
auto de constatação elaborado na fase inquisitorial.
De igual modo, a autoria emergiu induvidosa
da prova amealhada.
Interrogado no auto de prisão em flagrante (fls.
04), preferiu o apelante o silêncio.
Em Juízo, conforme se depreende da gravação
anexada aos autos, descartou qualquer envolvimento com o tráfico de
entorpecentes, dando a entender que os policiais teriam plantado as
drogas somente para incriminá-lo.
Dita negativa, no entanto, permaneceu isolada,
pois o conjunto probatório coligido, como se verá, firmou-se em seu
desfavor.
Com efeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal No 1501774-71.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.277
Os policiais civis Ricardo de Almeida Razões e
Luis Roberto Monteiro Fonseca, responsáveis pela diligência e prisão,
em depoimentos seguros e coerentes, ratificaram não só os fatos
descritos na denúncia, mas, sobretudo, a apreensão de todo o
entorpecente e do acessório de arma de fogo.
Confirmaram a existência de denúncia anônima
mencionando o envolvimento do acusado com o crime organizado em
São Vicente. Diante disso, visando dar cumprimento a mandado de
busca e apreensão, ingressaram na casa do acusado, o qual, indagado
a respeito, confirmou a existência de drogas e disse que havia
encontrado um carregador.
O policial Luis Roberto vasculhou o imóvel,
onde, de fato, localizou as porções de cocaína e o acessório de arma de
fogo. Por fim, mencionou que ficou sabendo das diligências realizadas
na residência de um tal Bel, onde nada de ilícito foi apreendido (fls. 02,
03 e gravações anexadas aos autos).
Como
se
vê,
em
face
dos
elucidativos
depoimentos prestados pelos policiais civis, principalmente aqueles
colhidos com a garantia do contraditório, e inexistindo nos autos
quaisquer outros elementos de prova que possam macular a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal No 1501774-71.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.277
veracidade, a autoria infracional emergiu cristalina dos autos.
Cumpre frisar, por necessário, que a prova
calcada em depoimentos de policiais é bastante à condenação, mesmo
porque, no caso dos autos, não há sequer indícios de que tivessem eles
interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o ora apelante.
Inquestionável a validade dos depoimentos
prestados por agentes policiais. Consoante a legislação vigente, os
policiais, civis ou militares, como toda e qualquer pessoa, podem servir
como testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal), mesmo
porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de dizer
a verdade, sob pena de falso testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório
Excelso:
“HABEAS
CORPUS

VALIDADE
DO
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal No 1501774-71.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.277
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (HC 73518/SP
1a Turma

Relator MIN. CELSO DE MELLO Julgamento em
26/03/1996).
No mesmo sentido, confira-se posicionamento
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente
caso
(precedentes)”
(AgRg
no
AREsp
1.142.626/SP
5a Turma
Relator MIN. FELIX
FISCHER
Julgamento em 28/11/17, DJe de
13/12/17).
Destarte,
não
se
pode
negar
valia
aos
depoimentos dados pelos policiais civis nestes autos, pois, repita-se,
produzidos de forma segura e extreme de dúvidas.
Ademais, não há sequer sugestão de que
tivessem a mínima pretensão de incriminar o apelante injustamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
10
Apelação Criminal No 1501774-71.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.277
mormente diante do notório risco de eventual responsabilidade pelo
crime de abuso de autoridade ou de denunciação caluniosa.
Ao contrário do sustentado pela combativa
defesa, não há contradições graves no contexto probatório, capazes de
ensejar a absolvição.
Os policiais realizaram diligências distintas, ou
seja, Ricardo participou apenas da abordagem e presenciou a confissão
informal do acusado, enquanto o policial Luis Roberto, além de
confirmar a confissão do apelante, vasculhou a residência e encontrou
os entorpecentes e o carregador.
De qualquer forma, é importante destacar que
eventuais divergências sobre aspectos insignificantes do processo não
têm o condão de macular toda a prova oral colhida em Juízo.
Em casos deste jaez, já se pronunciou o extinto
Tribunal de Alçada Criminal:
“Prova
testemunhal.
Depoimentos
que
apresentam contradições. Valor. “Somente as contradições
graves oferecem relevância na análise dos depoimentos
prestados, e não aquelas referentes a pequenos detalhes,
uniformes e coerentes com o restante do conjunto
probatório” (Revisão Criminal no 383.034/2, Rel.
Roberto Midolla, j. 14.03.02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
11
Apelação Criminal No 1501774-71.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.277
Irrelevante a ausência de provas da ligação do
acusado com o indivíduo conhecido pela alcunha de Bel, pois restou
indubitável a apreensão das drogas na sua residência.
Também
não
ficou
demonstrado
que
os
policiais tivessem agredido o acusado, apesar do laudo de exame de
corpo de delito ter apontado a existência de lesões leves, pois nenhuma
prova foi produzida nesse sentido.
Urge sublinhar, igualmente e ao revés do
alegado pela aguerrida defesa, que a vazia e insólita versão judicial
dada ao fato pelo apelante não encontrou a mínima ressonância nos
autos, ainda que por meros indícios, ônus, inclusive, que somente a ele
cabia, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, e do qual
nitidamente não se desincumbiu.
De mais a mais, a prova produzida por
iniciativa da defesa não conseguiu desmerecer as versões fornecidas
pelos policiais civis ou, o que é pior, confirmar aquela dada por ele
próprio (gravação anexada aos autos).
O que realmente interessa e é determinante
é o fato de que os policiais civis, em cumprimento a mandado de busca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
12
Apelação Criminal No 1501774-71.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.277
e apreensão, realizaram diligências na residência do acusado, onde
localizaram expressiva quantidade de drogas e que ao tráfico era
destinada, mesmo porque não se pode conceber que policiais honestos,
cumpridores de suas obrigações e com parcos vencimentos, possuam
sempre um elevado estoque de entorpecentes somente para incriminar
gratuitamente desafetos ocasionais que cruzem os seus caminhos, em
especial como o ora apelante.
Diante desses fatos, não era mesmo o caso de
absolvição, como primordialmente almejado pela combativa defesa,
tendo em vista que a conduta delitiva praticada se subsumiu
integralmente à figura típica descrita no caput do artigo 33 da Lei no
11.343/2006.
Cabe ressaltar, de outro tanto, que para a
caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessária a
prova flagrante do comércio ilícito, sendo suficientes os elementos
indiciais apurados no caso concreto, bem como as circunstâncias da
prisão para evidenciar tal atividade ilícita.
Confira-se:
“Para que haja tráfico, não é mister seja o
infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
13
Apelação Criminal No 1501774-71.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.277
proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2o, da
Lei no 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da
caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se
fará em consonância com a natureza e a quantidade da
substância apreendida, o local e as condições em que se
desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem
como a conduta e os antecedentes do agente” (RT 584/347).
No caso específico dos autos, os elementos
indiciários apurados, tais como a diligência realizada pelos policiais
civis a partir de consistente denúncia anônima e lastreada em ordem
judicial, a quantidade (incompatível com aquela ostentada por um mero
usuário) e a maneira de embalagem de parte das drogas (porções
individualizadas e prontas para a distribuição), além da confissão
informal do apelante, estão a indicar, de maneira insofismável, que se
destinava o entorpecente à narcotraficância.
Portanto, era mesmo imperativa e foi bem
decretada
a condenação em relação ao crime de tráfico de
entorpecentes.
No que toca ao crime do artigo 16, caput, da Lei
no 10.826/03, também evidente a sua caracterização.
O crime de porte ilegal de arma de fogo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
14
Apelação Criminal No 1501774-71.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.277
munições, de uso permitido ou restrito, bem como acessórios, previsto
nos artigos 14 e 16, da Lei no 10.826/03, não exige a ocorrência efetiva
de dano, mas, apenas, a mera probabilidade de que este ocorra,
circunstância esta que o classifica como crime de perigo abstrato,
cujo objeto jurídico imediato é a segurança coletiva, de forma a coibir
que bens jurídicos de maior relevância sejam maculados.
Nesse diapasão, basta, simplesmente, que o
agente tenha o porte de arma de fogo, munição ou acessório, sem
autorização legal, colocando em risco a incolumidade pública, para que
seja punido por infração ao aludido diploma penal, dado o caráter
preventivo, como já sublinhado, da tipificação da conduta em apreço
em relação aos bens e interesses protegidos, não havendo que se falar,
portanto, em ausência de lesividade e ofensividade.
Dessa forma, a mera conduta de possuir
acessório é suficiente para que seja considerada típica, sendo
irrelevante que o laudo pericial não tenha apontado, expressamente,
que estava apto a serem utilizados ou que estivesse com alguns pontos
de oxidação (fls. 70/72).
Nesse sentido, aliás, já se pronunciou o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao ponderar que “... os crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
15
Apelação Criminal No 1501774-71.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.277
previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo
desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto
jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social,
colocadas em risco com a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de
fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato
através de laudo pericial” (EDcl no AgRg no REsp 1.700.630/RS, Rel. MIN.
RIBEIRO DANTAS, 5a Turma, j. 04/10/2018, DJe 11/10/2018 grifei).
Assim, impõe-se a manutenção da condenação
pelo crime de posse de acessório, previsto no artigo 16, caput, da Lei no
11.343/06.
Passo à análise da pena, anotando, desde logo,
assistir razão ao ilustre representante do Ministério Público.
Devia mesmo a pena de partida, em relação ao
crime de tráfico de entorpecentes, ter sido balizada em patamar acima
do mínimo legal, em razão da quantidade e natureza das drogas
apreendidas (cocaína), pois se trata de substância notoriamente nociva
e de nefastas consequências para a sociedade.
Além disso, foi considerada a existência de mau
antecedente (Proc. no 0005228-49.2011.8.26.0590 3a Vara Criminal
da comarca de São Vicente), mas deve ser também considerada a outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
16
Apelação Criminal No 1501774-71.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.277
condenação
ostentada
pelo
acusado
(Proc.
no
0005377-74.2013.8.26.0590 2a Vara Criminal da comarca de Santos -
fls. 21/22).
Assim, mais adequado ao caso o acréscimo na
fração de 1/4 (um quarto).
No que se refere ao crime de posse de acessório,
considerados os maus antecedentes acima mencionados, elevo a pena
em 1/5 (um quinto).
Com isso, fixo a pena de partida do crime de
tráfico de entorpecentes em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, e a do crime
de posse de acessório em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias
de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Ao depois, na segunda etapa, presente a
agravante da reincidência (Proc. no 0009906-68.2015.8.26.0590 2a
Vara Criminal da comarca de São Vicente
fls. 22), acertada a
majoração da pena em 1/6 (um sexto).
Convém anotar, outrossim, que a dosimetria da
pena não está contaminada pelo bis in idem, na medida em que o
agravamento da punição na primeira e segunda fases foi efetuado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
17
Apelação Criminal No 1501774-71.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.277
o emprego de condenações criminais distintas.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. PENAL. REINCIDÊNCIA
E MAUS ANTECEDENTES. CONCEITOS DISTINTOS.
SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN
IDEM. NÃO-OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE MAIS DE
UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. EXASPERAÇÃO DA
PENA-BASE.
MOTIVAÇÃO
VÁLIDA. PRECEDENTES
DESTA CORTE. 1. Nada impede que, singularmente
apreciadas,
sejam
levadas
em
consideração
duas
condenações transitadas em julgado, a primeira, como maus
antecedentes, com influência na fixação da pena-base, e a
segunda, como reincidência, com acréscimo na segunda fase
do cálculo penal. O que não se admite, sob pena de bis in
idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos
diversos da fixação da pena, o que não ocorreu no caso em
tela. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal restou
aplicada de forma proporcional e suficientemente justificada
na sentença penal condenatória, em razão do reconhecimento de algumas circunstâncias judiciais
desfavoráveis, inexistindo qualquer ilegalidade na espécie. 3.
Ordem denegada” (HC no 124.712/MS, 5a Turma,
MIN.
LAURITA
VAZ,
j.
19/03/2009,
Doe
13/04/2009 grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
18
Apelação Criminal No 1501774-71.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.277
Na terceira e última fase da dosagem, não era
mesmo o caso de reconhecimento da causa especial de diminuição de
pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, em virtude da
comprovada reincidência e dos maus antecedentes.
Diante
disso,
ausentes
outras
causas
modificadoras aplicáveis, fixo a pena da apelante, definitivamente, em
relação ao crime de tráfico de entorpecentes, em 07 (sete) anos, 03
(três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 729
(setecentos e vinte e nove ) dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, e no que se refere ao crime de posse de acessório, em 04
(quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias reclusão e pagamento
de 14 (quatorze) dias-multa, no piso.
O regime de cumprimento de pena, por seu
turno, foi estipulado com correção, não só em função do quantum de
pena globalmente imposto, mas, também, pelo fato da conduta
efetivamente perpetrada pelo acusado não poder ser tida como de
menor desvalor ou de reduzida lesividade social.
Além do mais e no caso específico destes autos,
observo que as circunstâncias judiciais são amplamente desfavoráveis
ao apelante, porquanto, como já sublinhado, ostenta maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
19
Apelação Criminal No 1501774-71.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.277
antecedentes e é reincidente (certidão de fls. 21/23), devendo, por
isso mesmo, iniciar o cumprimento da pena no regime mais rigoroso.
Some-se a isso o fato de que sua conduta
revelou periculosidade concreta e efetiva, pois geradora de
desassossego e intranquilidade social latente, tudo de modo a justificar,
ao menos no início, o regime de cumprimento de pena mais rigoroso.
Assim,
afigura-se
totalmente
inviável
a
imposição de regime inicial diverso do fechado, nos casos em que o
agente é processado e condenado por crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, sobretudo nas condições como as observadas nestes
autos.
Em face do que dispõe o artigo 111, da Lei no
7.210/84, e em razão da comprovada reincidência, mantenho o regime
inicial fechado também para o cumprimento da pena atinente ao crime
de posse ilegal de acessório.
Inaplicável, igualmente, o artigo 387, § 2o, do
Diploma Processual Penal, porquanto inexistentes nos autos quaisquer
informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do
acusado, como um todo, mas, também, o requisito subjetivo
indispensável à estipulação de regime diverso do ora imposto, já que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
20
Apelação Criminal No 1501774-71.2019.8.26.0536 - São Vicente - Voto no 34.277
trata, ainda que de maneira oblíqua, de verdadeira e inoportuna
progressão. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo e dou provimento ao recurso
ministerial, a fim de elevar a pena de EDUARDO RAMOS DE LIMA
para 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de
reclusão e pagamento de 743 (setecentos e quarenta e três) dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, mantida, no mais, a respeitável
sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator